Tribunal: TJDFT
Processo: 0727099-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
direito penal e processual penal. embargos de declaração em apelação criminal. denunciação caluniosa. juntada de documentos em sede recursal. laudo pericial. omissão. inexistência. embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que deu provimento à apelação criminal interposta pelo assistente de acusação para condenar a ré pela prática do crime de denunciação caluniosa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar: (i) a alegada nulidade da juntada do laudo pericial em sede recursal; e (ii) as supostas inconsistências do referido laudo, que fragilizariam o conjunto probatório que embasou a condenação.
III. Razões de Decidir
3. A juntada do laudo pericial em sede recursal é admissível, nos termos do artigo 231, do Código de Processo Penal, especialmente quando o seu conteúdo se refere a elementos já constantes dos autos, de pleno conhecimento da Defesa e objeto de ampla discussão durante a instrução, o que afasta a alegação de nulidade ou violação ao contraditório.
4. O acórdão impugnado analisou expressamente a gravação de áudio e, em cotejo com a filmagem da câmera de monitoramento da escola, que confirma visualmente o comportamento do ofendido, concluiu pela inequívoca ausência das ofensas e ameaças que lhe foram atribuídas, sendo certo que o laudo pericial apenas corroborou a inexistência de manipulação, cortes ou edições no arquivo, reforçando os elementos que embasaram a condenação, com destaque para o fato de que os áudios apresentados pela ré no inquérito se referiam a eventos de 2018, sem relação com os fatos imputados, tudo a evidenciar a intenção deliberada de prejudicar a vítima.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 231 e 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0006164-05.2020.8.07.0003, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 3.3.2022, DJe 14.3.2022; TJDFT, Embargos de Declaração no 0706604-06.2024.8.07.0007, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14.4.2025, DJe 25.4.2025; TJDFT, Embargos de Declaração no 0714629-03.2023.8.07.0020, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 3.4.2025, DJe 14.4.2025.